Tribunal: TJMT
Processo: 1060843-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060843-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), DANIEL ROSA DE OLIVEIRA 35361840149 - CNPJ: 35.246.017/0001-08 (RECORRIDO), DANNYLLO ROSA DE OLIVEIRA JUVENAL - CPF: 042.246.671-93 (ADVOGADO), DANIEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 353.618.401-49 (RECORRIDO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL EM RODOVIA PEDAGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. TEMA 1.122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia concedida. A embargante sustenta omissão e erro de premissa fática, alegando que o animal causador do sinistro já se encontrava morto e devidamente sinalizado antes da colisão, defende a inaplicabilidade do Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça aos fatos e requer o prequestionamento de dispositivos cons
titucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao valorar as provas relativas ao estado do animal e à sinalização da via; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade objetiva da concessionária é afastada quando o acidente decorre de animal morto na pista; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios; e (
iv
) verificar a suficiência do pronunciamento judicial para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente as provas produzidas e atribui maior força probatória ao registro fotográfico realizado imediatamente após o acidente, em detrimento dos relatórios internos da concessionária, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado.

As inconsistências existentes entre os horários registrados nos relatórios operacionais da concessionária comprometem a credibilidade da prova unilateral acerca da prévia sinalização da via.

A presença de animal, vivo ou morto, na pista ou em área adjacente não isolada caracteriza falha na prestação do serviço de segurança e trafegabilidade, não sendo juridicamente relevante a distinção pretendida para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária.

A responsabilidade objetiva da concessionária perante o usuário decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.122, sendo eventual culpa do proprietário do animal fato que autoriza apenas o exercício do direito de regresso.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, desacompanhada de conduta abusiva ou procrastinatória, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

O prequestionamento considera-se atendido quando a decisão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou erro de premissa fática quando o acórdão aprecia motivadamente as provas e justifica a prevalência dos elementos probatórios reputados mais confiáveis.

A presença de animal na pista, ainda que morto, configura obstáculo apto a caracterizar falha na prestação do serviço e não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia.

A responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária perante o usuário, assegurado o direito de regresso contra o terceiro responsável.

Embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento, sem demonstração de intuito procrastinatório, não ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

O prequestionamento exige pronunciamento fundamentado sobre a controvérsia, sendo dispensável a referência expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 37, § 6º; CDC, art. 14; CC,
arts
. 186, 406, 927 e 936; CPC,
arts
. 371, 373, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.122, REsp nº 1.908.738/SP; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (Id. 369831887) contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (Id. 368559877), que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela ora embargante (Id. 358633395) e negou-lhe provimento, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 369831887), a embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro de premissa fática no julgado. Aduz que o acórdão desconsiderou os relatórios de ocorrência interna, especificamente o ROC nº 045 (Id. 358632898), o ROC nº 047 (Id. 358632899) e o ROC nº 058 (Id. 358633350), os quais indicariam que o equino causador do acidente já estava morto e posicionado no acostamento, devidamente sinalizado com cones, antes da colisão. Argumenta, outrossim, que a responsabilidade civil objeti
va das concessionárias de rodovias pedagiadas, nos termos do Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 358632881), aplica-se apenas a acidentes com animais vivos soltos na pista, e não a obstáculos estáticos decorrentes de animais mortos. Sob essa premissa, sustenta a ocorrência de fato de terceiro a afastar o nexo de causalidade e
prequestiona
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 372899850), manifestando-se pela rejeição integral do recurso sob o argumento de que a embargante pretende unicamente a rediscussão do mérito do julgamento, o que é vedado na via dos
aclaratórios
. Pugnam, ademais, pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço dos embargos de declaração.

2. Da alegada omissão e erro de premissa fática: o estado do animal e a sinalização da via

Não constato a ocorrência de omissão ou de erro de premissa fática no acórdão embargado. O colegiado realizou a devida e legítima valoração das provas em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do julgador, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

O julgado assentou de forma expressa que o acervo fotográfico georreferenciado e datado trazido pelo autor (Id. 358633353) possui prevalência sobre os relatórios operacionais da ré. O registro fotográfico efetuado pelo usuário às 05h23min da manhã, momentos após o acidente, revela que o local permanecia completamente escuro, sem a presença de qualquer cone de sinalização, advertência ou prepostos da requerida na via.

Em contrapartida, as imagens acostadas pela concessionária para comprovar a suposta e prévia sinalização revelam o dia claro, o que evidencia que a instalação dos cones e o monitoramento documentado pela ré ocorreram apenas em momento posterior ao sinistro, em caráter reativo à colisão sofrida pelo condutor.

Ademais, os próprios documentos internos da concessionária revelam severas inconsistências e contradições sistêmicas, indicando três horários conflitantes para o suposto início da sinalização, quais sejam, às 05h38 no ROC nº 045 (Id. 358632898), às 05h49 no ROC nº 047 (Id. 358632899) e às 06h37 no ROC nº 058 (Id. 358633350), o que retira a fidedignidade de sua prova unilateral em face da prova fotográfica objetiva do autor.

3. Da responsabilidade civil objetiva e do Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça

Verifico que a distinção fática pretendida pela embargante sobre o animal estar vivo, sob a denominação de "solto", ou morto, caracterizado como obstáculo estático na pista, é desprovida de relevância jurídica para o afastamento de sua responsabilidade civil objetiva.

Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade civil objetiva das concessionárias de rodovias pedagiadas, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o corpo de um animal, ainda que sem vida, no leito carroçável ou em acostamento adjacente não isolado constitui obstáculo físico perigoso e falha direta na prestação do serviço de segurança e trafegabilidade que se espera da via explorada.

Conforme a tese
jurídica

jurídica
vinculante firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.122, no bojo do REsp n. 1.908.738/SP (Id. 358632881), as concessionárias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.

Nesse passo, a alegada responsabilidade do proprietário do equino pela falta de guarda, prevista no artigo 936 do Código Civil, configura fato de terceiro inaplicável para fins de exclusão do nexo de causalidade perante o consumidor. O usuário lesado não pode ter o seu direito de reparação condicionado à identificação ou acionamento do dono do animal, cabendo à concessionária o dever de indenizar e, posteriormente, exercer o seu eventual direito de regresso contra o terceiro negligente.

Por conseguinte, a pretensão de rediscussão de matéria amplamente debatida e decidida sob o pretexto de omissão ou contradição fática revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

4. Do afastamento da multa por embargos protelatórios

Apesar da rejeição dos embargos de declaração, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Entendo que a imposição da referida penalidade exige a caracterização de conduta processual abusiva, imbuída de intuito deliberadamente procrastinatório ou de má-fé da parte recorrente, o que não constato no caso concreto. A oposição dos
aclaratórios
pela concessionária embargante buscou debater a exata delimitação da premissa fática adotada pela Turma Recursal em confronto com os documentos constantes dos autos, hipótese que se insere no exercício regular do direito de defesa e do contraditório constitucio
nal previsto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Ademais, constato o expresso propósito de
prequestionar
dispositivos da legislação federal para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aplica-se à hipótese a orientação consolidada pela Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Afasto, por conseguinte, qualquer intuito de tumulto ou atraso injustificado do andamento processual, restando incabível a condenação pecun
iária de cunho punitivo.

5. Do prequestionamento

No tocante ao prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pela embargante, em especial o artigo 5º, LV e o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, os artigos 927, 186 e 406 do Código Civil, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 1.022 e 373 do Código de Processo Civil, considero cumprida a exigência de manifestação judicial quando a decisão resolve fundamentadamente a controvérsia, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo dispens
ável a menção expressa de cada dispositivo legal referenciado pela parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (Id. 369831887), mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026